Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CONHECIMENTO DO APELO AUTORAL. ESFORÇO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA EM REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA AO PRECEITO LEGAL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Embora os fundamentos do apelo autoral tenham sido apresentados de maneira sucinta, e, em certa parte, tenha havido erro material quanto à exposição dos fatos, há claro pedido de reforma da sentença, amparado em fundamento válido. O apelo da parte autora é, portanto, conhecido, em esforço de reconhecimento da presença dos requisitos do art. 1.010 do CPC, e em homenagem à regra posta no art. 8o do CPC.
2. O Estado pode ser responsabilizado objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano respectivo, conforme prevê o art. 37, § 6°, da Constituição Federal.
3. No caso, ante as provas produzidas, não há que se falar em nexo de causalidade entre a atuação dos médicos da rede pública e os supostos danos suportados pelo paciente, porque não demonstrado qualquer comportamento omissivo, negligente, desidioso ou imperito da equipe, capaz de caracterizar o chamado erro médico e, por conseguinte, a responsabilidade civil estatal.
4. De acordo com o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados no mínimo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, revelando-se indevida a fixação equitativa.
5. A sentença deve ser, pois, reformada em parte, tão somente para os honorários advocatícios sucumbenciais serem fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da cobrança ficará suspensa, nos moldes do art. 98, §3o do CPC.
6. Ante a sucumbência recursal da parte Autora, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.
7. Apelo do Autor desprovido. Provido o apelo do Réu.